Tribunal: STF
Processo: RE 872613
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado (Vol. 2, fls. 85-86):



    “PREVIDENCIÁRIO, CONSTITUCIONAL, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PENSÃO ESTATUTÁRIA. MORTE DE COMPANHEIRA HOMOSSEXUAL. SERVIDORA PÚBLICO FEDERAL. CARÊNCIA DA AÇÃO. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO. INEXISTÊNCIA. INTEGRAÇÃO POR ANALOGIA. VEDAÇÃO LEGAL. INOCORRÊNCIA. RECONHECIMENTO DO DIREITO NO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA. PRINCÍPIOS DA IGUALDADE E DA LIBERDADE INDIVIDUAL. PROIBIÇÃO CONSTITUCIONAL DE DISTINÇÃO EM RAZÃO DO SEXO. COMPROVAÇÃO DE VIDA EM COMUM. DEFERIMENTO.



    I - A inexistência de norma que regule situação fática socialmente reconhecida, mas que não encontra previsão legal no ordenamento, não se faz bastante para extinção do processo por impossibilidade jurídica do pedido, que, apenas, se caracterizaria na hipótese de expressa vedação da legislação ao deferimento da pretensão do litigante. 



    II - É reconhecido pela doutrina o fato de que os ordenamentos jurídicos apresentam lacunas, que se tornam mais evidentes nos dias atuais, em virtude do descompasso entre a atividade legislativa e o célere processo de transformações por que passa a sociedade, de modo que cabe ao juiz, diante de controvérsias às quais falte a norma específica que se lhes aplique, buscar a integração entre direito e realidade, amparando-se nos princípios gerais do direito, e mormente, como é o caso, fazendo uso do métodos da analogia, evitando, assim, o non liquet. 



    III - A legislação previdenciária aplicável aos servidores públicos, regida pela lei 8.112/90, prevê a concessão de pensão por morte ao cônjuge, companheiro do de cujus, sem qualquer vedação expressa a que estes sejam do mesmo sexo. 



    IV - O artigo 226, § 3º, da Constituição Federal, esgrimido pela autarquia apelante como norma proibitiva ao reconhecimento do direito à pensão em comento, cuida especificamente da família e das relações de casamento, não visando regular matéria previdenciária que é tratada em capítulo próprio da Lex Mater. 



    V - A Constituição Federal erigiu o princípio da igualdade como postulado fundamental, com aplicação específica em relação a proteção referente a discriminações quanto ao gênero, consoante o disposto nos artigos 3º, inciso IV, 5º, inciso I, e 7º, inciso XXX, todos da Carta Magna, sendo, por isso vedadas distinções de qualquer natureza, em razão da opção sexual do indivíduo. 



    VI - Exaustivamente comprovada pela promovente, através de prova documental, assim como através dos depoimentos testemunhais, a união estável da autora com a falecida servidora, é de ser concedido o direito à pensão requerida. 



    VII - Ressalte-se, também, que foi juntada aos autos sentença proferida na ação n. 2008.5499-3, em que foi declarada para todos os fins de direito, a união homoafetiva entre o meio do ano de 1976 a 04.08.2008 da autora com a servidora falecida.



    VIII- A implantação do benefício deve ser retroativa à data do óbito, nos termos do artigo 215, da Lei nº 8.112/90, sendo mantidos os juros de mora nos termos da Lei 11.960/09, a partir da citação, e os honorários em 10% (dez por cento) do valor da condenação. 



    IX- Precedentes (...).



     X- Apelação e remessa oficial improvidas.”



    Opostos Embargos de Declaração pela UNIÃO (Vol. 2, fl. 89), foram rejeitados (Vol. 2, fls. 110-111).



    No RE (Vol. 2, fl. 132), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição, a UNIÃO alega violação aos art. 226, § 3º, da Constituição Federal, “pois apenas goza de proteção do Estado, a união estável que seja formada por homem e mulher, excluindo-se, assim, todos os demais tipos de relações” e (…) “embora a legislação reconheça a União estável como entidade familiar, para fins de concessão de benefícios aos companheiros, tal previsão só alcança os casos de união entre pessoas de sexo distinto”(Vol. 2, fl. 138).



    Acresce que a pensão pleiteada somente poderia ser concedida se houvesse expressa manifestação legal, até porque a igualdade entre homens e mulheres não tem caráter absoluto.



    A Vice-Presidência do Tribunal de origem admitiu o RE e remeteu os autos às instâncias superiores (Vol. 2, 144).



    Em 26/6/2017 determinei a devolução dos autos ao Tribunal de origem, para observância do Tema 529 (“A preexistência de casamento ou de união estável de um dos conviventes, ressalvada a exceção do artigo 1723, §1° do Código Civil, impede o reconhecimento de novo vínculo referente ao mesmo período, inclusive para fins previdenciários, em virtude da consagração do dever de fidelidade e da monogamia pelo ordenamento jurídico-constitucional brasileiro”) (Vol. 7, fl. 33).



    Recebido o processo na origem, determinou-se o retorno dos autos à Turma julgadora para, se assim entender, proceder ao juízo de retratação, nos termos do art. 1.040, II, do novo CPC (Vol. 7, 45).



    Em juízo de retratação negativo, o Tribunal de origem manteve o acórdão anteriormente prolatado, nos termos da seguinte ementa (Vol. 7, fl. 60):



    “Ementa Processual Civil. Retorno dos autos a esta Quarta Turma, por determinação da Presidência deste Tribunal, nos termos do art. 1.040, inc. II, do Código de Processo Civil, para o exercício do juízo de retratação em face do entendimento do Supremo Tribunal Federal, no tema 529. Destaca-se a decisão de primeiro grau, proferida em 10 de fevereiro de 2010, deferindo o pedido de submissão do feito ao segredo de justiça, por previsão legal. O acórdão desta Quarta Turma não tratou da preexistência de casamento ou de união estável de um dos conviventes, mas do direito da companheira em união estável homoafetiva com servidora pública falecida à pensão estatutária. Ademais, a União não levantou esse assunto, nem nos aclaratórios posteriores ao acórdão da apelação, nem na petição do recurso extraordinário. Destarte, inexiste adequação a ser realizada em face do tema 592 do Supremo Tribunal Federal. Juízo de retratação não exercido.”



    Em novo juízo de admissibilidade, o Tribunal de origem admitiu o RE (Vol. 7, fl. 66).



    É o relatório. Decido. 



    Eis os fundamentos do Tribunal a quo para negar provimento à apelação da União e ao reexame necessário (Vol. 2, fl. 77-83):



    “No mérito, a legislação previdenciária aplicável aos servidores públicos, regida pela lei nº 8.112/90, prevê a concessão de pensão por morte ao cônjuge, companheiro do de cujus, sem qualquer vedação expressa a que estes sejam do mesmo sexo. 



    Segundo a União, o artigo 226, §3º, da Constituição Federal/88 é norma proibitiva do reconhecimento do direito à pensão em comento, cuida especificamente da família e das relações de casamento, não visando a regular matéria previdenciária que é tratada em capítulo próprio da lex mater.



    No entanto, relevante se faz ressaltar que a Constituição Federal erigiu o princípio da igualdade com postulado fundamental, com aplicação específica em relação a proteção referente a discriminações quanto ao gênero, consoante o disposto nos artigos 3ª, inciso IV, 5º, Inciso I, e 7º, inciso XXX, todos da Carta Magna, sendo, por isso, vedadas distinções de qualquer natureza, em razão da opção sexual do indivíduo.



    O Reconhecimento do direito à pensão previdenciária para companheiro(a) de homossexual, no Regime Geral da Previdência Social, Consubstanciado na Instrução Normativa nº 25, de 07 de junho de 2000, editada pelo INSS, pode ser utilizada, por analogia, para a concessão de tal benefício aos servidores públicos federais, em homenagem ao princípio da isonomia. 



    No caso dos autos, foi exaustivamente comprovada pela autora, através de prova documental às fls. 23/74, assim como através dos depoimentos testemunhais acostados às fls. 143/145, a união estável da autora com a falecida servidora.



    Ressalte-se, também, que foi juntada aos autos (fls. 150/156) sentença proferida nos autos da ação nº 2008.5499-3, em que foi declarada para todos os fins de direito, a união homoafetiva entre o meio do ano de 1976 a 04.08.2008 da autora com a Sra. Leônia Alves Sobral. 



    (…)



    Dessa forma, preenchidas pela autora, todas as exigências necessárias à demonstração da união estável alegada, é de lhe ser concedido o direito à pensão requerida. 



    A implantação do benefício deve ser retroativa à data do óbito, nos termos do artigo 215, da LEI Nº 8.112/90, sendo mantidos os juros de mora nos termos da Lei 11.960/909, a partir da citação, e os honorários em 10% (dez por cento) do valor da condenação.”



    Em juízo negativo de retratação ao Tema 529 da repercussão geral, acrescentou que “o acórdão desta Quarta Turma não tratou da preexistência de casamento ou de união estável de um dos conviventes, mas do direito da companheira em união estável homoafetiva com servidora pública falecida à pensão estatutária. Ademais, a União não levantou esse assunto, nem nos aclaratórios posteriores ao acórdão da apelação, nem na petição do recurso extraordinário.” 



    Efetivamente, no Tema 529 (RE 1.045.273) da repercussão geral, de minha relatoria, a tese firmada foi a seguinte: 



    “A preexistência de casamento ou de união estável de um dos conviventes, ressalvada a exceção do artigo 1723, § 1º, do Código Civil, impede o reconhecimento de novo vínculo referente ao mesmo período, inclusive para fins previdenciários, em virtude da consagração do dever de fidelidade e da monogamia pelo ordenamento jurídico-constitucional brasileiro”.



    No caso dos autos, a questão da preexistência de casamento ou de união estável de um dos conviventes não foi trazida pela UNIÃO e nem debatida nas decisões do Tribunal de origem. 



    Assim, de fato, o precedente paradigma não se aplica à presente hipótese.



    Acerca do direito à pensão previdenciária para companheiro em união estável homoafetiva, o Plenário desta CORTE, no julgamento da ADI 4.277 e da ADPF 132, ambas da Relatoria do Ministro AYRES BRITTO, DJe de 14/10/2011, conferiu interpretação conforme ao art. 1.723 do Código Civil para excluir do dispositivo qualquer significado que impeça o reconhecimento da união contínua, pública e duradoura entre pessoas do mesmo sexo como família.



    Ainda, no mesmo julgamento, assentou que o aludido reconhecimento deve ser feito segundo idênticas regras e consequências da união estável heteroafetiva.



    Veja a ementa desses julgados:



    “Ementa: 1. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL (ADPF). PERDA PARCIAL DE OBJETO. RECEBIMENTO, NA PARTE REMANESCENTE, COMO AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. UNIÃO HOMOAFETIVA E SEU RECONHECIMENTO COMO INSTITUTO JURÍDICO. CONVERGÊNCIA DE OBJETOS ENTRE AÇÕES DE NATUREZA ABSTRATA. JULGAMENTO CONJUNTO. Encampação dos fundamentos da ADPF nº 132-RJ pela ADI nº 4.277-DF, com a finalidade de conferir interpretação conforme à Constituição ao art. 1.723 do Código Civil. Atendimento das condições da ação.



    2. PROIBIÇÃO DE DISCRIMINAÇÃO DAS PESSOAS EM RAZÃO DO SEXO, SEJA NO PLANO DA DICOTOMIA HOMEM/MULHER (GÊNERO), SEJA NO PLANO DA ORIENTAÇÃO SEXUAL DE CADA QUAL DELES. A PROIBIÇÃO DO PRECONCEITO COMO CAPÍTULO DO CONSTITUCIONALISMO FRATERNAL. HOMENAGEM AO PLURALISMO COMO VALOR SÓCIO-POLÍTICO-CULTURAL. LIBERDADE PARA DISPOR DA PRÓPRIA SEXUALIDADE, INSERIDA NA CATEGORIA DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS DO INDIVÍDUO, EXPRESSÃO QUE É DA AUTONOMIA DE VONTADE. DIREITO À INTIMIDADE E À VIDA PRIVADA. CLÁUSULA PÉTREA. O sexo das pessoas, salvo disposição constitucional expressa ou implícita em sentido contrário, não se presta como fator de desigualação jurídica. Proibição de preconceito, à luz do inciso IV do art. 3º da Constituição Federal, por colidir frontalmente com o objetivo constitucional de promover o bem de todos. Silêncio normativo da Carta Magna a respeito do concreto uso do sexo dos indivíduos como saque da kelseniana norma geral negativa, segundo a qual o que não estiver juridicamente proibido, ou obrigado, está juridicamente permitido. Reconhecimento do direito à preferência sexual como direta emanação do princípio da dignidade da pessoa humana: direito a auto-estima no mais elevado ponto da consciência do indivíduo. Direito à busca da felicidade. Salto normativo da proibição do preconceito para a proclamação do direito à liberdade sexual. O concreto uso da sexualidade faz parte da autonomia da vontade das pessoas naturais. Empírico uso da sexualidade nos planos da intimidade e da privacidade constitucionalmente tuteladas. Autonomia da vontade. Cláusula pétrea.



    3. TRATAMENTO CONSTITUCIONAL DA INSTITUIÇÃO DA FAMÍLIA. RECONHECIMENTO DE QUE A CONSTITUIÇÃO FEDERAL NÃO EMPRESTA AO SUBSTANTIVO FAMÍLIA NENHUM SIGNIFICADO ORTODOXO OU DA PRÓPRIA TÉCNICA JURÍDICA. A FAMÍLIA COMO CATEGORIA SÓCIO-CULTURAL E PRINCÍPIO ESPIRITUAL. DIREITO SUBJETIVO DE CONSTITUIR FAMÍLIA. INTERPRETAÇÃO NÃO-REDUCIONISTA. O caput do art. 226 confere à família, base da sociedade, especial proteção do Estado. Ênfase constitucional à instituição da família. Família em seu coloquial ou proverbial significado de núcleo doméstico, pouco importando se formal ou informalmente constituída, ou se integrada por casais heteroafetivos ou por pares homoafetivos. A Constituição de 1988, ao utilizar-se da expressão família, não limita sua formação a casais heteroafetivos nem a formalidade cartorária, celebração civil ou liturgia religiosa. Família como instituição privada que, voluntariamente constituída entre pessoas adultas, mantém com o Estado e a sociedade civil uma necessária relação tricotômica. Núcleo familiar que é o principal lócus institucional de concreção dos direitos fundamentais que a própria Constituição designa por intimidade e vida privada (inciso X do art. 5º). Isonomia entre casais heteroafetivos e pares homoafetivos que somente ganha plenitude de sentido se desembocar no igual direito subjetivo à formação de uma autonomizada família. Família como figura central ou continente, de que tudo o mais é conteúdo. Imperiosidade da interpretação não-reducionista do conceito de família como instituição que também se forma por vias distintas do casamento civil. Avanço da Constituição Federal de 1988 no plano dos costumes. Caminhada na direção do pluralismo como categoria sócio-político-cultural. Competência do Supremo Tribunal Federal para manter, interpretativamente, o Texto Magno na posse do seu fundamental atributo da coerência, o que passa pela eliminação de preconceito quanto à orientação sexual das pessoas.



    4. UNIÃO ESTÁVEL. NORMAÇÃO CONSTITUCIONAL REFERIDA A HOMEM E MULHER, MAS APENAS PARA ESPECIAL PROTEÇÃO DESTA ÚLTIMA. FOCADO PROPÓSITO CONSTITUCIONAL DE ESTABELECER RELAÇÕES JURÍDICAS HORIZONTAIS OU SEM HIERARQUIA ENTRE AS DUAS TIPOLOGIAS DO GÊNERO HUMANO. IDENTIDADE CONSTITUCIONAL DOS CONCEITOS DE ENTIDADE FAMILIAR E FAMÍLIA. A referência constitucional à dualidade básica homem/mulher, no §3º do seu art. 226, deve-se ao centrado intuito de não se perder a menor oportunidade para favorecer relações jurídicas horizontais ou sem hierarquia no âmbito das sociedades domésticas. Reforço normativo a um mais eficiente combate à renitência patriarcal dos costumes brasileiros. Impossibilidade de uso da letra da Constituição para ressuscitar o art. 175 da Carta de 1967/1969. Não há como fazer rolar a cabeça do art. 226 no patíbulo do seu parágrafo terceiro. Dispositivo que, ao utilizar da terminologia entidade familiar, não pretendeu diferenciá-la da família. Inexistência de hierarquia ou diferença de qualidade jurídica entre as duas formas de constituição de um novo e autonomizado núcleo doméstico. Emprego do fraseado entidade familiar como sinônimo perfeito de família. A Constituição não interdita a formação de família por pessoas do mesmo sexo. Consagração do juízo de que não se proíbe nada a ninguém senão em face de um direito ou de proteção de um legítimo interesse de outrem, ou de toda a sociedade, o que não se dá na hipótese sub judice. Inexistência do direito dos indivíduos heteroafetivos à sua não-equiparação jurídica com os indivíduos homoafetivos. Aplicabilidade do §2º do art. 5º da Constituição Federal, a evidenciar que outros direitos e garantias, não expressamente listados na Constituição, emergem do regime e dos princípios por ela adotados, verbis: Os direitos e garantias expressos nesta Constituição não excluem outros decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados, ou dos tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte .



    5. DIVERGÊNCIAS LATERAIS QUANTO À FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO. Anotação de que os Ministros Ricardo Lewandowski, Gilmar Mendes e Cezar Peluso convergiram no particular entendimento da impossibilidade de ortodoxo enquadramento da união homoafetiva nas espécies de família constitucionalmente estabelecidas. Sem embargo, reconheceram a união entre parceiros do mesmo sexo como uma nova forma de entidade familiar. Matéria aberta à conformação legislativa, sem prejuízo do reconhecimento da imediata auto-aplicabilidade da Constituição.



    6. INTERPRETAÇÃO DO ART. 1.723 DO CÓDIGO CIVIL EM CONFORMIDADE COM A CONSTITUIÇÃO FEDERAL (TÉCNICA DA INTERPRETAÇÃO CONFORME). RECONHECIMENTO DA UNIÃO HOMOAFETIVA COMO FAMÍLIA. PROCEDÊNCIA DAS AÇÕES. Ante a possibilidade de interpretação em sentido preconceituoso ou discriminatório do art. 1.723 do Código Civil, não resolúvel à luz dele próprio, faz-se necessária a utilização da técnica de interpretação conforme à Constituição. Isso para excluir do dispositivo em causa qualquer significado que impeça o reconhecimento da união contínua, pública e duradoura entre pessoas do mesmo sexo como família. Reconhecimento que é de ser feito segundo as mesmas regras e com as mesmas consequências da união estável heteroafetiva.”



    Seguindo a mesma linha acima, a Segunda Turma do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no RE 477.554-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, DJe de 26/8/2011, no qual se debatia o direito do companheiro, na união estável homoafetiva, à percepção do benefício da pensão por morte de seu parceiro, enfatizou “que ninguém, absolutamente ninguém, pode ser privado de direitos nem sofrer quaisquer restrições de ordem jurídica por motivo de sua orientação sexual. Os homossexuais, por tal razão, têm direito de receber a igual proteção tanto das leis quanto do sistema político-jurídico instituído pela Constituição da República, mostrando-se arbitrário e inaceitável qualquer estatuto que puna, que exclua, que discrimine, que fomente a intolerância, que estimule o desrespeito e que desiguale as pessoas em razão de sua orientação sexual. (…) A família resultante da união homoafetiva não pode sofrer discriminação, cabendo-lhe os mesmos direitos, prerrogativas, benefícios e obrigações que se mostrem acessíveis a parceiros de sexo distinto que integrem uniões heteroafetivas.”



    A Primeira Turma do STF adotou igual posicionamento, como se depreende da ementa a seguir transcrita:



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. UNIÃO HOMOAFETIVA. LEGITIMIDADE CONSTITUCIONAL DO RECONHECIMENTO E QUALIFICAÇÃO DA UNIÃO CIVIL ENTRE PESSOAS DO MESMO SEXO COMO ENTIDADE FAMILIAR. DIREITO À PERCEPÇÃO DO BENEFÍCIO DA PENSÃO POR MORTE. RECONHECIMENTO. APLICAÇÃO DAS REGRAS E CONSEQUÊNCIAS JURÍDICAS VÁLIDAS PARA A UNIÃO ESTÁVEL HETEROAFETIVA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DO PLENÁRIO DESTA CORTE. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    1. O preceito constante do art. 1.723 do Código Civil — “é reconhecida como entidade familiar a união estável entre o homem e a mulher, configurada na convivência pública, contínua e duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de família” – não obsta que a união de pessoas do mesmo sexo possa ser reconhecida como entidade familiar apta a merecer proteção estatal. O Pleno do Supremo Tribunal Federal, proferiu esse entendimento no julgamento da ADI 4.277 e da ADPF 132, ambas da Relatoria do Ministro Ayres Britto, Sessão de 5.5.11, utilizando a técnica da interpretação conforme a Constituição do referido preceito do Código Civil, para excluir qualquer significado que impeça o reconhecimento da união contínua, pública e duradoura entre pessoas do mesmo sexo como entidade familiar, entendida esta como sinônimo perfeito de família. Reconhecimento este, que deve ser feito segundo as mesmas regras e com idênticas consequências da união estável heteroafetiva.



    2. Em recente pronunciamento, a Segunda Turma desta Corte, ao julgar caso análogo ao presente, o RE n. 477.554-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 26.08.11, em que se discutia o direito do companheiro, na união estável homoafetiva, à percepção do benefício da pensão por morte de seu parceiro, enfatizou que “ninguém, absolutamente ninguém, pode ser privado de direitos nem sofrer quaisquer restrições de ordem jurídica por motivo de sua orientação sexual. Os homossexuais, por tal razão, têm direito de receber a igual proteção tanto das leis quanto do sistema político-jurídico instituído pela Constituição da República, mostrando-se arbitrário e inaceitável qualquer estatuto que puna, que exclua, que discrimine, que fomente a intolerância, que estimule o desrespeito e que desiguale as pessoas em razão de sua orientação sexual. (…) A família resultante da união homoafetiva não pode sofrer discriminação, cabendo-lhe os mesmos direitos, prerrogativas, benefícios e obrigações que se mostrem acessíveis a parceiros de sexo distinto que integrem uniões heteroafetivas.” (Precedentes: RE n. 552.802, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe de 24.10.11; RE n. 643.229, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 08.09.11; RE n. 607.182, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 15.08.11; RE n. 590.989, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 24.06.11; RE n. 437.100, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 26.05.11, entre outros).



    3. Deveras, entendimento diverso do adotado pelo acórdão recorrido – como deseja o recorrente – quanto à existência de elementos caracterizadores da união estável, demandaria o reexame do contexto fático-probatório engendrado nos autos, o que inviabiliza o extraordinário, a teor do Enunciado da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal, que interdita a esta Corte, em sede de recurso extraordinário, sindicar matéria fática, verbis: para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.



    4. In casu, o acórdão originariamente recorrido assentou: “EMENTA: ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA. BENEFÍCIO DE PENSÃO PREVIDENCIÁRIA. PRELIMINAR DE IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO. REJEITADA DIANTE DO INFORMATIVO Nº 0366, DO STJ. MÉRITO. RELAÇÃO HOMOAFETIVA. RECONHECIMENTO COMO BENEFÍCIO DE PENSÃO POS MORTEM. POSSIBILIDADE. REEXAME NECESSÁRIO IMPROVIDO, APELO VOLUNTÁRIO PREJUDICADO. DECISÃO UNÂNIME. 1 - Ineficácia da prejudicial de impossibilidade jurídica do pedido, união homoafetiva é reconhecida pelos Tribunais Pátrios, apesar de inexistir ordenamento legal. Possibilidade de ser concedido o benefício previdenciário nos casos de relação homoafetiva. Informativo de nº 0366, da Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça reconhece a Possibilidade Jurídica do Pedido. 2 - Faz jus apelada a percepção do benefício de pensão por morte o autor logrou êxito em comprovar, efetivamente, sua vida em comum com o falecido segurado, como se more uxório, mantendo residência conjunta, partilhando despesas, além da aquisição de bens, tais como um imóvel que foi adquirido por ambos, e deixado ao autor. 3 - Pleito do apelado em conformidade com o Princípio Constitucional da Igualdade, da dignidade da pessoa humana e da promoção do bem de todos, sem preconceitos ou quaisquer outras formas de discriminação, previsto no inciso I, do Art. 5º da Carta Magna, posto que a união homoafetiva merece ser tratada como uniões heterossexuais. 4 - Incontestável direito do apelado à percepção de pensão por morte nos termos assegurados pela Constituição da República de 1988 e a própria IN/INSS nº 025/2000, vez que presentes os requisitos necessários ao gozo desse direito. 5 - Reexame necessário improvido, prejudicado o apelo voluntário para manter incólume a decisão recorrida. 6 – Decisão unânime.”



    5. Agravo regimental a que se nega provimento. (RE 607.562 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 3/10/2012)”



    Vejam-se, ainda, as seguintes decisões monocráticas que adotam o mesmo entendimento: RE 799.140, DJe de 1º/6/2022; e RE 1.296.321, DJe de 19/3/2021, ambos de relatoria do Min. EDSON FACHIN; RE 552.802, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 24/10/2011; RE 643.229, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 8/9/2011; RE 607.182, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 15/8/2011; RE 590.989, Rel. Min. CÁMEN LÚCIA, DJe de 24/6/2011; e RE 437.100, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 26/5/2011.



    O Tribunal de origem seguiu a compreensão dos julgados acima, razão pela qual deve ser mantido.



     Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que o julgado recorrido foi publicado antes da vigência da nova codificação processual.



    Publique-se. 



    Brasília, 29 de novembro de 2022



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente